Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, formulado nos autos de ação de nulidade de contrato cumulada com reparação por danos morais.
2. O agravante sustenta que sua renda líquida estaria comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, o que inviabilizaria o pagamento das custas processuais sem prejuízo à sua subsistência e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, e da exigência constitucional de comprovação da insuficiência de recursos.
4. Avaliar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a alegada vulnerabilidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa, cabendo à parte interessada comprovar efetivamente sua incapacidade financeira. A ausência de comprovação documental suficiente autoriza o indeferimento do benefício, mesmo que não haja impugnação da parte contrária.
6. O endividamento alegado decorre de atos voluntários de gestão financeira, não sendo suficiente para caracterizar hipossuficiência jurídica.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
V. TESE
8. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa, cabendo à parte interessada comprovar efetivamente sua incapacidade financeira. A ausência de comprovação documental suficiente autoriza o indeferimento do benefício, mesmo que não haja impugnação da parte contrária.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 290, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970026, 0742224-03.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 12/02/2025, DJE 06/03/2025. TJDFT, Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJE 24/01/2025. TJDFT, Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 05/02/2025, DJE 26/02/2025. TJDFT, Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 05/02/2025, DJE 21/02/2025. TJDFT, Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 18/12/2024, DJE 31/01/2025. TJDFT, Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 26/08/2021, DJE 10/09/2021.